Tribunal: STF
Processo: ARE 1450280
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “EMENTA — CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, QUADRILHA (ANTIGA REDAÇÃO) E FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA — RECURSO DO 1° APELANTE QUE, PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E, NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO E, EM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS, A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL, BEM COMO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - 2° APELANTE QUE PERSEGUE UM DECISUM ABSOLUTÓRIO E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA — IRRESIGNAÇÃO DO 3° APELANTE QUE SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, BUSCA UMA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA, ASSIM COMO, E PLEITOS SUBSDIÁRIOS, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E A SUBSTITUIÇÃO A PENA CORPORAL - RECURSO DO 4° APELANTE QUE ARGUI PRELIMINAR DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE QUADRILHA, E, NO MÉRITO, REQUER UM DECISUM ABSOLUTÓRIO, E, SUBSIDIARIAMENTE, O PERDÃO JUDICIAL; A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PISO; A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ALÉM DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO PREVISTAS NA LEI N° 9.807/99 E LEI N° 12.850/13, E, POR FIM, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INCONFORMISMO DO 5° APELANTE QUE SOMENTE SUSCITA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - AÇÃO PENAL DEFLAGRADA EM FACE DOS APELANTES E CORRÉUS QUE APUROU DINÂMICA DE FRAUDES COMETIDAS POR QUADRILHA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES COMUM E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ENVOLVENDO FISCAIS DE RENDAS, CONTABILISTAS E EMPRESÁRIOS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES RELATIVAS À NULIDADE" 11321 DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DE ILICITUDE DA PROVA E DE ILEGALIDADE NO AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E DOS DADOS - IMPRESCINDIBILIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEFERIDAS PARA DESCORTINAR OS DELITOS PERPETRADOS - POSSIBILIDADE DE ESCUTAS E TRANSCRIÇÕES SEREM EFETUADAS POR SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - VIABILIDADE DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ORIUNDO DO DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES - ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS 1°, 2° E 4° APELANTES, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL - ACOLHIMENTO DA PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO 5° APELANTE - SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA EM FAVOR DOS 1°, 2°, 3° E 4° APELANTES QUE NÃO MERECE PROSPERAR - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO PARA LASTREAR O JUÍZO DE REPROVAÇÃO - PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DOS 1°, 2°, 3° E 4° APELANTES DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL QUE NÃO SE ACOLHEM - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO III DO CÓDIGO PENAL - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENITÊNCIA DOS 1°, 2° E 4° APELANTES QUE MERECE SER ABRANDADO PARA O ABERTO - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 33, § 2°, "C" DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA N° 715 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AJUSTE DAS PENAS PECUNIÁRIAS DOS 1° E 2° APELANTES A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - REDUÇÃO DO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO 3° APELANTE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL EM FAVOR DO 4° APELANTE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13 DA LEI N° 9.807/99 - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO 4° APELANTE QUE NÃO SE CONSTATA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA ADVERSADA - PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS 1°, 2°, 3° E 4° APELANTES - NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS - REPRIMENDA DOS 1° E 2° APELANTES QUE SE ESTABELECE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA — PENA DO 3° APELANTE QUE SE FIXA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA — REPRIMENDA DO 4° APELANTE QUE SE FIXA EM 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA - PROVIMENTO DO RECURSO DO 5° APELANTE, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, JULGANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM FORÇA NOS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO III; 110, § 1° E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustenta o primeiro recorrente violação aos artigos 5º, XII e 136, § 2º da Constituição Federal. O segundo recorrente, por sua vez, aponta afronta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de Diógenes Florentino Santos está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto às alegadas violações ao artigo 5º, inciso LIV, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ademais, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados no recurso de Mauro Beznos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente